Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO/COMUTAÇÃO DE PENA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Inviável ao Tribunal conhecer dos pedidos de indulto/comutação de pena não dirigidos, originariamente, ao Juízo da Execução – sob pena de supressão de instância.

2. A demanda revisional é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP.

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.

4. Quando a condenação se apoia em argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fático-probatório em sede de revisão criminal – sobretudo se não apresentada prova nova ou substância jurídica relevante e hábil para tanto – sob pena de desvirtuamento do instituto.

5. Ação revisional parcialmente admitida. Pedido julgado improcedente.